Tribunal: TJDFT
Processo: 0719095-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Processo : 0719095-66.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 194666018 do cumprimento de sentença n. 0742738-21.2022.8.07.0001) que rejeitou a impugnação à penhora dos valores bloqueados pelo SISBAJUD nas contas do executado, aqui agravante. Esta relatoria proferiu decisão de indeferimento do pedido liminar e, passo seguinte, anotou a suspensão do presente processo em razão do RE 1.445.162/DF (Tema 1.290), cuja controvérsia é relativa ao critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança. Contudo, melhor revendo os autos, sobressai que o cumprimento de sentença na origem diz respeito tão somente aos honorários de sucumbência fixados na ação principal, de modo que a tese fixada para o Tema 1.290 não repercutirá na espécie. Nesse quadro, revogo o item 2 da decisão de id. 59082924, para retomada do presente feito. Em decorrência, nada a prover no momento sobre a petição juntada pelo agravante (id. 60113637), até porque, como visto, a medida urgente já foi devidamente examinada. Intimem-se. Após o decurso de prazo, à conclusão para relatório e pauta de julgamento. Brasília – DF, 30 de junho de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator